Tribunal: TJSP
Processo: 1003861-69.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Relação de consumo. Elementos dos autos que não comprovam a contratação pelo consumidor. Dívida inexigível. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços. Danos morais devidos, haja vista os transtornos gerados ao autor para a solução da contenda. Patamar

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Relação de consumo. Elementos dos autos que não comprovam a contratação pelo consumidor. Dívida inexigível. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços. Danos morais devidos, haja vista os transtornos gerados ao autor para a solução da contenda. Patamar indenizatório compatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.